Tribunal: TJDFT
Processo: 0750638-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750638-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: WILSON DOS SANTOS ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A., contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0716710-56.2022.8.07.0020), tendo como executado WILSON DOS SANTOS ARAUJO. A decisão agravada indeferiu o pedido de envio de ofício ao CAGED (ID 216586376): “Indefiro o pedido, genérico, de envio de ofício ao CAGED uma vez que eventuais verbas salariais auferidas pelo Executado encontram-se albergadas por regra expressa de impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC). INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique novos bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito.” Em suas razões recursais, o agravante alega tentar de diversas formas encontrar bens do executado sem sucesso, sendo a última penhora online realizada via SISBAJUD, com o bloqueado de apenas R$ 170,04, quantia considerada ínfima, por isso requereu a pesquisa CAGED, indeferida pela decisão recorrida. Alega ser preferência do legislador a penhora em dinheiro, nos termos do art. 835, seguramente o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas, bem como para evitar a postergação injustificada do pagamento. Aduz não se sustentar o fundamento da impenhorabilidade de salário (art. 833, IV, do CPC) para indeferir a pesquisa no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, porquanto o entendimento sedimentado e atualmente vigente do STJ é pela possibilidade do bloqueio do salário do executado para pagamento de dívida de natureza não alimentar, permitindo a flexibilização da regra da impenhorabilidade quando, no caso concreto dos autos, a constrição de parte da remuneração revelar ausência de prejuízo à subsistência do devedor. Assim, o agravante requer seja concedida antecipação de tutela recursal “deferindo-se a pesquisa através do sistema CAGED” e, no mérito, a confirmação da medida (ID 66691838). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 66691841). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando-se a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem a ação de execução de título extrajudicial (art. 5o do Decreto Lei no 911/69), proposta em 20/09/2022, na qual o agravante pretende o pagamento do montante de R$ 63.685,42, com fulcro no Contrato de Financiamento n.o 052152439, garantia por alienação fiduciária, celebrado entre as partes em 12/02/2022 (IDs 137287320, 137591623 e 189308674). A requisição de diligências às instituições públicas e privadas, pelo Poder Judiciário, deve ser pautada pela necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional, sobretudo com a finalidade de pacificar conflitos e satisfazer pretensões, máxime no âmbito da atividade satisfativa. Tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, previsto expressamente no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. No caso, tendo em vista as frustradas tentativas de constrições anteriores para o pagamento integral da dívida, mostra-se útil a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, pois visa identificar fonte de renda do executado para proceder a posterior análise da sua penhorabilidade. Vale destacar, neste momento, o fato de o provimento do pedido se limitar a oficiar ao CAGED. Não se trata, agora, de determinar a constrição de eventual renda encontrada, o qual será avaliado futuramente, garantindo-se ao executado a oportunidade de se manifestar. Nesse sentido, colacionam-se julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. [...] 2. Admite-se a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pela agravada e eventual salário auferido, vez que exauridos os meios de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. In casu,, diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de consulta ao CAGED que permitirá encontrar possível emprego do executado e requerer a penhora de parte de seu salário, garantindo, assim, a satisfação de seu crédito. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (07422694120238070000, Relator: Teófilo Caetano, Relator Designado: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 21/2/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA DE RENDIMENTOS E VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CAGED. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. UTILIDADE E POSSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA. [...] 3. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa, não significando, obviamente, substituir as partes nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional e que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. 4. O deferimento da expedição de ofício ao CAGED, portanto, contribui para que a Execução possa ter a máxima eficácia. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07410526020238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, PJe: 14/12/2023) Defiro o pedido de tutela recursal para determinar a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, a fim de verificar se o agravado possui registro de trabalho. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator